Tribunal: TJBA
Processo: 8009896-89.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009896-89.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MACIEL MANOEL DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL LINO DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL LINO DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ACUSADO CONDENADO ÀS PENAS DE 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E DE PAGAMENTO DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS-MULTA.

PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33 PARA O DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIÁVEL. ENTORPECENTE DESTINADO À TRAFICÂNCIA.

APELO MINISTERIAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 422 (quatrocentos e vinte e dois) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. Narra a peça acusatória que

“(...) por volta das 11h30min do dia 03/07/2025, na Rua Três, Bairro Jardim Flórida, Juazeiro/BA, foi preso em flagrante MACIEL MANOEL DA SILVA foi preso em flagrante delito por ter em depósito/guardar substância entorpecente em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dos autos consta que o increpado vinha sendo investigado pela prática rotineira de tráfico de drogas em sua residência, tendo em vista inúmeras denúncias direcionadas a Polícia Civil relatando movimento intenso de pessoas estranhas no local, gerando temor e sensação de insegurança aos moradores e vizinhança, o que motivou investigações prévias que culminaram com requerimento de mandado de busca e apreensão o qual fora deferido por este juízo. Consta que, naquela manhã, policiais civis realizavam campana nas proximidades da residência do investigado, aguardando a chegada de mais uma equipe da Polícia Civil do Estado da Bahia (PC/BA), a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do Processo nº 8008436-67.2025.8.05.0146. Consta que, naquela manhã, policiais civis realizavam campana nas proximidades da residência do investigado, aguardando a chegada de mais uma equipe da Polícia Civil do Estado da Bahia (PC/BA), a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do Processo nº 8008436-67.2025.8.05.0146, conforme detalhado nas fls. 60 e 62 do Inquérito Policial. Durante a vigilância, MACIEL foi visualizado saindo do imóvel acompanhado de uma mulher, sendo imediatamente abordado para o cumprimento do mandado em sua presença. Informado da ordem judicial e questionado sobre a existência de entorpecentes no local, o investigado confessou que possuía “dolões” de maconha e espontaneamente entregou alguns deles à equipe policial. Com a chegada do restante da guarnição, foi realizada busca minuciosa no interior do imóvel, ocasião em que o Investigador de Polícia Civil (IPC) Alexandre Sales Rodrigues identificou marcas de digitais próximas à luminária do quarto do investigado. Ao retirar o objeto, foram encontrados, no forro, diversos sacos contendo maconha, além de uma balança de precisão. Novas buscas revelaram ainda mais entorpecentes escondidos sob outras luminárias do imóvel, conforme relato do condutor às fls. 62-63 do Inquérito. Ao todo, foram apreendidos: 34 (trinta e quatro) sacos fechados contendo maconha; 3 (três) sacos abertos contendo maconha; 18 (dezoito) “dolões” de maconha; 2 (duas) sacolas contendo maconha; 1 (uma) balança de precisão; 1 (uma) garrafa pet com sementes de maconha; 1 (um) aparelho celular; e a quantia de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais) em espécie, conforme detalhado no Boletim de Ocorrência às fls. 9-10 do Inquérito. O investigado afirmou que armazenava os entorpecentes para seu primo, conhecido pelo vulgo “NERINHO”, mas admitiu que também realizava a comercialização direta a usuários, na forma de “dolões”, conforme seu interrogatório às fls. 64-65 do Inquérito(...)”
.

3. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante nº 59497/2025, Auto de Exibição e Apreensão Laudo de Constatação nº 2025 17 PC 003877-01, Laudo de exame pericial da balança n° 2025 17 003875-01, id nº 99337205 e Laudo definitivo de drogas nº 2025 17 PC 003877-02 (ID nº 99337207), pelos depoimentos judiciais prestados por SD/PM THIAGO CHAVES DE OLIVEIRA PESSOA, IPC ALEXANDRE SALES RODRIGUES
e IPC BARNABÉ COELHO DE CASTRO
, agentes integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

4. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

5. Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no art. 33 da Lei de Tóxicos para aquela prevista no art. 28 da mesma Lei, se os elementos dos autos são suficientes para comprovar a prática da traficância.

6. Na primeira etapa a pena base foi fixada em seu mínimo legal, qual seja 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

7. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

8. Na terceira etapa, ausente causas de aumento. Reconhecido o tráfico privilegiado na fração de 1/6. Pretende a acusação a exclusão da benesse. Com razão.

9. Com efeito, a apreensão de petrechos para o tráfico de drogas aptos a demonstrar a dedicação do agente à atividade criminosa, impedem o reconhecimento e a aplicação do tráfico privilegiado.

10. “(...)
A decisão que afastou a aplicação da minorante está em linha com a jurisprudência do STJ, que admite a consideração de elementos como a quantidade de droga e os apetrechos apreendidos para avaliar a dedicação à atividade criminosa, configurando a incidência da Súmula 83/STJ.
6. Quanto ao regime prisional, a fixação do regime inicial fechado é justificada pela gravidade concreta do delito, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, em conformidade com o art.
33
,
§§ 2º
e
3º
, do
Código Penal
, e o art.
42
da Lei n.
11.343
/2006. 7. A fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias para fixação do regime mais gravoso e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado afasta a aplicação das Súmulas 718 e 719 do STF, bem como a Súmula 440 do STJ, que exigem análise concreta da situação do réu. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (
AREsp n. 2.299.204/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 23/12/2024.) grifos nossos

11. Nessa intelecção resta fixada a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, na razão de em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicial semiaberto.

12. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra.
Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete
, pelo conhecimento e improvimento do Apelo interposto pelo acusado e conhecimento e provimento do apelo interposto pelo Ministério Público.

RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DEFENSAL REJEITADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8009896-89.2025.8.05.0146
, oriundo do
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO
/BA

tendo como Apelantes e Apelados
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
MACIEL MANOEL DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSAL SUSCITADA E NO MÉRITO,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões/BA,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04